Tribunal: TCU
Processo: 017.116/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6631/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.116/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Karla Camacho Gomes (XXX.167.237-XX); Ana Paula Nery Nunes de Souza (XXX.206.497-XX); Claudia Marcia Nery Nunes de Souza (XXX.113.437-XX); Elaine Rodrigues Nunes de Souza (XXX.795.330-XX); Maisa Fabiana Bernardino (XXX.090.007-XX); Marcia Aparecida Bernardino Cordeiro (XXX.307.707-XX); Marise Sebastiana Bernardino (XXX.770.057-XX); Nilza Goes de Assis (XXX.017.927-XX); Teresinha de Jesus Miranda Araujo (XXX.951.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.